Tribunal: TJSP
Processo: 2016081-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANO INFECTO. LIMINAR DE RESTRIÇÃO DE REFORMAS NA UNIDADE AUTÔNOMA. Tese inicial que não narra nenhum ato concreto da Ré, mas apenas apresenta informação genérica de conduta de impedimento de que prestadores de serviço entrem no imóvel da Ré. Prevalência do direito à propriedade. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.